Tribunal: TJES
Processo: 5001227-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001227-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001227-39.2018.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO (ART.1.030, II, DO CPC). ISENÇÃO DE CUSTAS REMANESCENTES DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART.85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE 2% DECOTADA. OMISSÃO CONFIGURADA.

Recurso provido
.
EFEITOS INFRINGENTES.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.
Exercido
o
juízo de retratação positivo,
na dinâmica do art.1.030, II, do CPC,
para modificar o acórdão da apelação, de forma a afastar a condenação
do Município
ao pagamento de custas processuais,
conferindo-lhe parcial provimento, de rigor também o decote do percentual de majoração dos honorários advocatícios previstos no art.85, §11, do citado digesto.

3. Recurso provido. Omissão configurada. Efeitos infringentes para
afastar da condenação do Município, além das custas processuais remanescentes, também a majoração de 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios implementada no julgamento da apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001227-39.2018.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 6885810, que exerceu juízo de retratação positivo,
para modificar o acórdão da apelação, de forma a afastar a
sua
condenação ao pagamento de custas processuais.
.

Nas suas razões (Id nº
6944278
), em apertada síntese, aduz
a embargante que o acórdão foi
obscuro, uma vez que, a despeito dele acolher a tese da apelação de isenção de custas processuais, olvidou-se em afastar a condenação do Município na majoração de honorários advocatícios previsto no art.85, §11, do Código de Processo Civil.

Adianto que com razão o embargante.

Isso porque, verifica-se que o acórdão recorrido, ao entender, na dinâmica do art.1.030, II, do Código de Processo Civil, pela isenção de custas do Município, olvidou-se em decotar sua condenação ao pagamento de honorários recursais ocorrida quando do julgamento da apelação cível (Id 1741985).

A propósito, é a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Assim, de rigor afastar aplicação do art.85, §11 do Código de Processo Civil

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso,
para reconhecer a omissão e,
conferindo-lhe efeitos infringentes
, afastar da condenação do Município, além das custas processuais remanescentes, também a majoração de 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios implementada no julgamento da apelação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.